Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO EXCEPCIONADA. DESCONTO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. SUBSISTÊNCIA NÃO COMPROMETIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019)
2. Esgotados outros meios de satisfação da dívida (RENAJUD, SISBAJUD, ERIDF, SNIPER), remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos.
3. A constrição de 15% dos vencimentos líquidos não compromete a subsistência da executada – que deverá suportar sacrifício para cumprir as obrigações livremente assumidas – e permite que o credor receba o crédito.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar o desconto de 15% dos rendimentos líquidos da executada. Com relatório e voto.